Tribunal: TJPA
Processo: 0806341-13.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806341-13.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ROSARIA LANA DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IDOSA PORTADORA DE CEGUEIRA MONOCULAR. SERVIDORA ATIVA VISANDO APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR A ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apesar da recorrente ainda se encontrar na ativa neste momento, resta incontroverso o fato da servidora pública, que exerce o cargo de Perita Criminal, ser portadora de deficiência, no caso, de cegueira no olho esquerdo - monocular (CID: H54.4/H33), desde 27/11/2007, conforme Laudo Médico Particular e Laudo Médico Pericial Oficial emitido por médico do trabalho da Secretaria de Estado de Administração, assim como ter formulado Requerimento Administrativo de aposentadoria voluntária na data de 27 de julho de 2020, ou seja, há mais de 12 (doze) meses, estando ainda pendente de conclusão.

2.

Nos termos do
inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/1998, fazem jus à isenção do imposto de renda, rendimentos percebidos por pessoas físicas portadores de moléstia profissional, como no caso em comento.

3.

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento

nº 0806341-13.2021.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 30 de maio de 2022.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ROSARIA LANA DE OLIVEIRA LIMA
,
contra decisão
ad quem
que deferiu o efeito suspensivo requerido ao Agravo de Instrumento, interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, a
demanda originária tem por objeto a concessão de aposentadoria voluntária à Autora por tempo de contribuição e idade, sem prejuízo do abono de permanência, bem como a isenção de Imposto de Renda e restituição dos valores retidos na fonte sobre os proventos de aposentadoria.

Consta dos autos que a autora é servidora estadual efetiva, ocupante do cargo de perito criminal, e em razão de ter sido acometida por deficiência visual monocular, requereu aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, tendo sido seu pedido indeferido.

Requerida reconsideração administrativa, até a presente data, não há qualquer manifestação ou decisão administrativa advinda do IGEPREV.

Em razão disto, moveu ação ordinária sustentando preencher os requisitos legais para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Ademais, considerando ser portadora de cegueira monocular do olho esquerdo, embora não se enquadre na hipótese de aposentadoria especial de deficiente físico, entende ser possível a concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais, assim como a isenção de imposto de renda sobre seus proventos, em razão de sua patologia grave e incurável.

Em análise sumária, o magistrado de piso consignou não ser possível considerar, por si só, a cegueira monocular como incapacidade permanente para o trabalho, devendo, consoante orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ser analisada a questão junto a outras circunstâncias que permitam o juízo aferir se já chances reais de adaptabilidade da pessoa e reinserção no mercado de trabalho.

Com base nisso, indeferiu a antecipação da tutela quanto ao pedido de aposentadoria.

Entretanto, considerou pertinente o pedido de isenção de imposto de renda, deferindo parcialmente a liminar nos seguintes termos:

Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, determinando a intimação da fonte pagadora da autora, para que no prazo de 05 dias, a contar de sua ciência, se abstenha de efetivar descontos relativos ao Imposto de Renda na folha de pagamento da autora.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento afirmando incorreção no entendimento traçado pelo magistrado
a quo
, uma vez que
a isenção de imposto de renda é concedida a Servidores Aposentados, não sendo o caso da autora, que se encontra pedido de aposentadoria em análise pelo IGEPREV.

Argumentou quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça materializado no Tema 1037, no sentido de que "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/1998 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral".

Diante disso, pugnou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e em mérito, o total provimento do agravo com a reforma da decisão recorrida.

Em apreciação sumária, deferi o efeito requerido.

Face a decisão, foi interposto Agravo Interno visando a reconsideração da decisão. (ID.
6008530)

Dentre os argumentos dispendidos, esclareceu que, em que pese estar na ativa, a ação visa precipuamente a aposentadoria de pessoa com deficiência, e que a medida deferida pelo magistrado de piso apenas antecipou-se quanto aos efeitos desta, especificamente quanto à isenção de imposto de renda sobre os proventos de servidor público deficiente físico.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

O cerne recursal reside na possibilidade ou não de fonte pagadora da autora, Centro de Perícia Científicas Renato Chaves, se abster de efetivar descontos na remuneração da servidora referente ao Imposto de Renda, ainda que permaneça na ativa aguardando aposentadoria em razão de deficiência.

Assim, a matéria discutida diz respeito tão somente a verificação do direito da autora, ora agravante, à isenção do imposto de renda, diante da doença que lhe acomete.

No caso concreto, analisando os documentos colacionados ao recurso e à ação principal, verifico que resta incontroverso o fato da servidora pública, que exerce o cargo de Perita Criminal, ser portadora de deficiência, no caso, de cegueira no olho esquerdo - monocular (CID: H54.4/H33), desde 27/11/2007, conforme o Laudo Médico Particular (ID. 5723973) e também pelo Laudo Médico Pericial Oficial emitido por médico do trabalho da Secretaria de Estado de Administração – Laudo Médico Pericial nº 10840-18 (ID. 5723974), assim como ter formulado Requerimento Administrativo de aposentadoria voluntária na data de 27 de julho de 2020, porém, ainda em análise pelo IGEPREV, não havendo conclusão até a presente data.

Sobre a matéria discutida, vale destacar o disposto no artigo 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88 aplicável a hipótese dos autos, senão vejamos: “Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Verifica-se que a Lei Federal n° 7.713/88, em seu artigo 6º, inciso XIV, estabelece que ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas físicas portadores de cegueira, desta forma, a princípio, deve ser mantida a decisão que reconheceu o direito da agravada à referida isenção.

Ademais, consigno que, apesar da recorrente ainda não se encontrar efetivamente aposentada neste momento, todavia o termo “a quo” da isenção do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza para aposentados portadores de moléstia grave é a data da comprovação da doença, com o prévio reconhecimento em laudo pericial, questão que será elucidada com a regular instrução processual do feito originário, mediante a produção da prova pericial, apesar da existência de laudos particulares e inclusive oficiais que demonstram a probabilidade do direito vindicado pela servidora portadora de doença grave.

Ressalta-se, ainda que a agravante já requereu junto ao órgão previdenciário estadual o pedido de aposentadoria desde a data 27/07/2020, sendo que, ultrapassado o prazo superior a 12 (doze) meses, o requerimento ainda não concluído.

Desta feita, torno sem efeito o efeito suspensivo anteriormente concedido e
,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de piso, até ulterior deliberação de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
30
de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/05/2022